Tribunal: TJMT
Processo: 1039966-12.2021.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039966-12.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0004-38 (EMBARGANTE), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO QUANTO A TESE JURÍDICA FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TEMA 271 (RESP No 1140956) – AUSÊNCIA DO VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

UNIVERSO ONLINE S/A

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por UNIVERSO ONLINE S/A em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação de no 1039966-12.2021.8.11.0041 interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para reformar
in totum
a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Como causa de pedir recursal, sustenta o embargante que a decisão padece de omissão quanto à tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 271 (REsp no 1140956), em regime de recurso repetitivo, o qual reconheceu a impossibilidade de ajuizamento de execução fiscal em caso de existência de depósito integral do crédito exequendo no bojo de ação anulatória.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso para que seja aclarado o acórdão, suprindo-se a omissão apontada, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que haja manifestação expressa acerca da tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 271 (REsp no 1140956), em regime de recurso repetitivo, julgando-se improvido o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. (Id. 153255151 - Pág. 1/4).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de embargos de declaração, arguindo que a decisão não incorreu em omissão, visto que foi devidamente fundamentada, atentando-se ao fato de que a Ação Anulatória foi julgada improcedente, e em razão disso, restou restabelecido ao seu
status quo
em relação à causa suspensiva de exigibilidade disposta no inciso II do art. 151 do CTN.

Ao final, requer o recebimento das contrarrazões apresentadas e a improcedência dos embargos de declaração opostos. (Id. 154219670 - Pág. 1/6).

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, para reformar
in totum
a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Alega o embargante, em síntese, que a decisão padece de omissão quanto à tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 271 (REsp no 1140956), em regime de recurso repetitivo, o qual reconheceu a impossibilidade de ajuizamento de execução fiscal em caso de existência de depósito integral do crédito exequendo no bojo de ação anulatória
.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

O acórdão é cristalino ao estabelecer que a Ação Anulatória foi julgada improcedente, e que em momento posterior (09/11/2021) à própria resolução de mérito da ação anulatória, é que foi ajuizada a Execução Fiscal, não havendo que se falar em suspensão da Execução Fiscal, como se vê do voto:

“
De plano, observa-se que a execução fiscal foi ajuizada em momento posterior (09/11/2021) à própria resolução de mérito da ação anulatória, de modo que não há que falar em suspensão do crédito tributário, eis que, como julgamento de improcedência, restou restabelecido ao seu status quo ante em relação à causa suspensiva de exigibilidade disposta no inciso II do art. 151 do CTN
” (Id. 152422179 - Pág. 1/7)

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023